Tribunal: TJSP
Processo: 1013319-58.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000765422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1013319-58.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é apelada
ROBERTA FARIA CAMILO ARAUJO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Remessa e
recursos providos para extinção sem resolução do mérito, V.U.
Sustentou oralmente o Dr. Thiago Paulo de Araújo - oab:
376.293/SP", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
2
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
VOTO No 36240
APELAÇÃO No: 1013319-58.2020.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
APELADA: ROBERTA FARIA CAMILO ARAÚJO
MM. JUIZ DE 1o GRAU: DR. LUÍS MANUEL FONSECA PIRES
MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE
AIT. Infração do art. 165 do CTB. Ilegitimidade
passiva ad causam da Municipalidade. Auto de
infração lavrado pelo DETRAN, ente que não
figurou no polo passivo da lide. Processo extinto
sem resolução de mérito nos termos do art. 485, IV e
VI, do CPC. Sentença reformada. Recurso e
remessa necessária conhecidos e providos.
I - Trata-se de mandado de segurança
impetrado por ROBERTA FARIA CAMILO ARAÚJO contra ato do
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE OPERAÇÕES DO SISTEMA
VIÁRIO - DSV, requerendo a anulação do Auto de Infração de
Trânsito 3C-8810279, consequentemente anulando-se a pontuação
e multa imposta e a instauração do processo administrativo de
suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 68/73 concedeu a
segurança, tornando definitiva a liminar de fls. 36/37, para que seja
anulado o AIT 3C-8810279 e a inexigibilidade de todas as obrigações
dele decorrentes.
Inconformada, apela a Municipalidade de São
Paulo (fls. 85/88). Argue sua ilegitimidade passiva e, em
observância ao princípio da eventualidade, pugna pela regularidade
do AIT e consequente improcedência do pedido.
Ofertadas as contrarrazões (fls. 91/100). O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
3
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
recurso foi distribuído livremente. Houve oposição ao julgamento
virtual (fls. 110).
É o relatório.
II A remessa necessária e o recurso devem
ser conhecidos e providos.
Trata-se de writ via do qual busca a
impetrante a anulação de AIT lavrado sob fundamento de ter ela se
recusado a submeter-se ao teste de etilômetro. Relata que
apresentou defesa prévia junto ao DETRAN, porém sua defesa foi
indeferida com a imposição da sanção de multa. Alega que o
DETRAN não justificou de forma precisa sua decisão, o que
caracteriza a irregularidade do AIT, com sua consequente anulação.
Respeitado o entendimento firmado em
primeiro grau, tenho que o caso é de extinção do processo sem
resolução do mérito.
Com efeito, o auto de infração aqui discutido
foi lavrado pelo Departamento Estadual de Trânsito, pessoa diversa
da que integra a lide.
Afinal,
a
impetrante
apontou
como
autoridade coatora “o Ilmo. Sr. Diretor do DSV/SP, autoridade vinculada
ao Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo DETRAN”: ocorre
que, em verdade, o DSV/SP não é órgão vinculado ao DETRAN, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
4
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
sim órgão vinculado à Prefeitura Municipal de São Paulo1. Tanto é
que sequer o DETRAN foi chamado a integrar a lide, mas apenas o
DSV e a Prefeitura Municipal de São Paulo foram citados (fls. 49 e
51).
Convém, aqui, diferenciar tais órgãos, em
breve síntese: enquanto o Departamento Estadual de Trânsito tem
competência para lavrar autuações e conduzir os processos
administrativo de cassação e/ou suspensão do direito de dirigir, o
DSV realiza apenas o “processamento de autuações de trânsito, fazer a
gestão de equipamentos eletrônicos de fiscalização e analisar os expedientes
de defesas e recursos de penalidades, advertência e indicação do condutor”,
consoante informação de seu sítio eletrônico, no qual também
consta que “o Departamento de Operação do Sistema Viário é o órgão
responsável pelo trânsito na cidade de São Paulo. Suas divisões são:
Autorização (DAUT); Certidões (DCERT); Transportes de Carga (DTC) e
Suporte à Fiscalização do Trânsito (DSUP)”2.
Assim, como a pretensão da impetrante é de
anular o AIT 3C-8810279, infração esta que não foi autuada pela
Municipalidade (fls. 22, na qual consta que a notificação foi expedida
pelo DETRAN), forçoso reconhecer que a requerida não é parte
legítima para figurar no polo passiva da demanda, carecendo a
impetrante, inclusive, de interesse de agir em face da demandada.
Conforme
o
magistério
de
Humberto
1 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/dsv/index.php?p=3522 e
http://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/noticias/detalhes/4ca5778e-952c-4375-
a011-bf1c0ad2554e/
2 https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/institucional/dsv/index.php?p=3522

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
5
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
Theodoro Júnior3: “Por fim, a terceira condição da ação, a legitimidade
(legitimatio ad causam), é a titularidade ativa e passiva da ação, na linguagem
de Liebman. 'É a pertinência subjetiva da ação'. Parte, em sentido processual, é
um dos sujeitos da relação processual contrapostos diante do órgão judicial,
isto é, aquele que pede a tutela jurisdicional (autor) e aquele em face de quem
se pretende fazer atuar a dita tutela (réu). Mas, para que o provimento de
mérito seja alcançado, para que a lide seja efetivamente solucionada, não basta
existir um sujeito ativo e um sujeito passivo. É preciso que os sujeitos sejam, de
acordo com a lei, partes legítimas, pois se tal não ocorrer o processo se
extinguirá sem resolução do mérito (art. 267, VI [do CPC/1973]),” concluindo
mais adiante que “Destarte, legitimados ao processo são os sujeitos da lide, isto é,
os titulares dos interesses em conflito. A legitimação ativa caberá ao titular do
interesse afirmado na pretensão, e a passiva ao titular do interesse que se opõe ou
resiste à pretensão.”
No mesmo sentido, afirma Daniel Amorim
Assumpção Neves (2020: 531)4 que a legitimidade ad causam é
uma da três condições da ação, figurando conjuntamente ao lado do
interesse de agir e da possibilidade jurídica do pedido. Tal condição
da ação indicaria tão somente a sua pertinência subjetiva, ou seja, a
qualidade que autoriza a invocação da tutela jurisdicional em favor
de determinado agente.
Ocorre
que,
em
concreto,
haveria
legitimidade passiva apenas da autoridade responsável pela
lavratura do auto de infração ou, se fosse o caso, da autoridade
responsável pela condução do processo administrativo de trânsito.
No caso dos autos, porém, sequer é ventilado pedido de anulação do
processo administrativo: limita-se a parte a pedir a anulação da
3 “Curso de Direito Processual Civil”, 51a edição, Forense, pág. 73/74.
4 Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 2020. 12a edição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
6
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
infração de trânsito, o que, por evidente, apenas pode ser feito pela
autoridade responsável por sua lavratura. É, aliás, o que se
depreende expressamente de seu pedido:
C) Uma vez concedida a liminar, e vencidas as
demais fases processuais inerentes ao presente feito,
que no mérito seja concedido de forma total o
pedido, concedendo a segurança em definitivo, nos
termos dos artigos 150, inciso III, b e c , da
Constituição
Federal,
ratificando
a
liminar
pleiteada, e, como corolário, declarar nulo o AIT no
3C-8810279,
e
consequentemente
declarar
a
inexigibilidade da multa irregularmente imposta ao
impetrante, recaindo seus efeitos nas obrigações
principais e acessórias previstas no art. 165-A, do
CTB, tais como: (i) o pagamento no valor de R$
2.934,70;
(ii)
instauração
do
procedimento
administrativo de suspensão da CNH; (iii) inserção
da pontuação nos registros da CNH, conforme
demonstrado no item III deste exordial;
Verifica-se que os pedidos formulados na
forma dos itens (i) a (iii) acima são nada além de consequências
lógicas do pedido principal, que formula expressamente, a saber, a
“declaração de nulidade do AIT n° 3C-8810279”. Vale destacar, além
disso, que em momento algum rebate a impetrante a tese de
ilegitimidade passiva, constatando em suas contrarrazões apenas
matéria de mérito, o que também traz alguma estranheza.
Desse modo, a extinção do feito, sem
resolução de mérito, é medida que se impõe, sendo vedada qualquer
apuração mais detalhada de cunho meritório.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
7
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
“APELAÇÃO
CÍVEL.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CNH. CASSAÇÃO. Pretensão do
impetrante de ver anulado procedimento encetado
colimando cassar sua CNH, em decorrência de
infração praticada durante o prazo de suspensão do
seu direito de dirigir, sem que tenha havido
notificação para apresentação do real condutor.
Sentença de extinção do processo, sem julgamento
do mérito, por ilegitimidade passiva do DETRAN.
Manutenção. Autuação exarada pelo Departamento
de Operação do Sistema Viário - DSV, não
vinculado ao DETRAN. Ilegitimidade do polo
passivo. Ato administrativo incólume. Ausência de
comprovação, de plano, da violação ao direito
líquido e certo da impetrante. Ademais, embora se
admita, em tese, o afastamento de óbices impostos
pela Administração Pública, quando ainda não
esgotada a via recursal administrativa, conforme a
Resolução no 182/2005 do CONTRAN, na hipótese
dos autos não foi comprovada a pendência de
recurso administrativo no DETRAN, porquanto
interposto após o trânsito em julgado da decisão
administrativa. Sentença mantida. Recurso não
provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1025606-24.2018.8.26.0053;
Relator
(a): Djalma
Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 2a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 24/07/2019; Data de Registro:
25/07/2019).
“MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE
MULTA
APLICADA
PELA
PRÁTICA
DE
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE
NOTIFICAÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
CASSAÇÃO
DO
DIREITO
DE
DIRIGIR.
TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM QUE
APLICOU
A
PENALIDADE.
-
As multas correspondentes a estes autos de infração
-5B2659594 e 5A6380279- foram aplicadas pela
Municipalidade de São Paulo, de modo que o
pleito anulatório destas multas deveria dirigir-se
contra a autoridade municipal responsável pela
aplicação
destas
penas
e
não
contra
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
8
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
Departamento Estadual de Trânsito. - De acordo
com as informações da autoridade impetrada, o
impedimento de renovação da carteira nacional de
habilitação se deu somente após certificada a
definitividade do decisum que aplicou a pena de
cassação
do
direito
de
dirigir
no
recurso
administrativo. Não provimento do recurso.” (TJSP;
Apelação Cível 1036122-69.2019.8.26.0053; Relator
(a): Ricardo Dip; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 06/08/2020; Data de Registro:
06/08/2020) - grifos nossos.
“ILEGITIMDADE
PASSIVA.
DETRAN.
Reconhecimento de ofício. Indicação de vícios na
autuação que ensejou o procedimento de cassação.
Autos de infração que foram lavrados pela
Prefeitura Municipal de São Paulo, que não
integrou a lide. Ato do DETRAN que é mera
consequência da autuação realizada. Processo
extinto, sem resolução do mérito, nos termos do art.
485, inciso VI, do Novo Código de Processo Civil.
Sentença
reformada.
Ação
extinta.
Recurso
prejudicado.” (TJSP;
Apelação
Cível
1001372-07.2020.8.26.0053;
Relator
(a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito
Público;
Foro
Central
-
Fazenda
Pública/Acidentes - 8a Vara de Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 30/07/2020; Data de Registro:
31/07/2020) grifamos.
“Reexame necessário - Mandado de segurança
Licenciamento de veículos obstado pelo DETRAN
ante a existência de multas das quais a impetrante
alega que não fora notificada Pretensão ao
licenciamento dos veículos, com fundamento na
Súmula no 127 do STJ, e à anulação das infrações de
trânsito - Órgão de trânsito municipal (DSV),
responsável pelas autuações impugnadas, que não
figurou no polo passivo da lide Impetração ajuizada
unicamente em face da autoridade de trânsito
estadual,
encarregada
do
licenciamento
Ilegitimidade
passiva
configurada
-
Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Público
9
Apelação Cível n.o 1013319-58.2020.8.26.0053 – São Paulo 36240
extinto
sem
resolução
do
mérito
Reexame
necessário provido.” (TJSP; Remessa Necessária
Cível 0022506-88.2012.8.26.0053; Relator (a): Renato
Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes -
2a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
02/12/2014; Data de Registro: 04/12/2014).
Portanto, a sentença deve ser reformada
para extinguir o processo sem julgamento do mérito, por falta de
interesse de agir em face da demandada, notoriamente parte
ilegítima para figurar no polo passivo do presente feito (art. 485, IV
e VI, CPC).
Isto
posto,
conhece-se
e
dá-se
provimento ao recurso e à remessa necessária, para extinguir
o feito, sem resolução de mérito. Sem honorários.
VERA ANGRISANI
Relatora